Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-91.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Prestação de contas. Empregada que exercia função de analista financeira, responsável por pagamentos e transferências bancárias das empresas. Alegação de desvio de recursos mediante transferências indevidas. Inadequação da via eleita. Ausência de administração de bens alheios que justifique o procedimento de prestação de contas. Ato ilícito que deve ser apurado em ação própria de ressarcimento.

Ementa:
Prestação de contas. Empregada que exercia função de analista financeira, responsável por pagamentos e transferências bancárias das empresas. Alegação de desvio de recursos mediante transferências indevidas. Inadequação da via eleita. Ausência de administração de bens alheios que justifique o procedimento de prestação de contas. Ato ilícito que deve ser apurado em ação própria de ressarcimento. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.